Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721372-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: ANNA CAROLINE MARTINS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dr. João Henrique Zullo Castro, que, em sede de embargos de terceiros propostos por ANNA CAROLINE MARTINS GUIMARÃES contra ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais aviado pelo advogado agravante ao fundamento de que a embargante executada litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 72315701), o recorrente esclarece cuidar-se de embargos de terceiro em que a embargante agravada foi condenada em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja sentença transitou em julgado em 09/05/2025. Diz que, após a prolação da sentença, foi deferido à embargante agravada os benefícios da gratuidade da justiça, sem que a parte contrária fosse previamente ouvida, em vulneração aos ditames dos artigos 9o e 10 do CPC. Informa que após o trânsito em julgado da sentença, o agravante postulou a instauração do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, restando proferida a r. decisão agravada. Alega que o d. Juízo de origem entendeu que o deferimento da gratuidade da justiça possui efeitos retroativos para alcançar condenações anteriores à concessão, apesar da parte agravada ter efetuado o recolhimento das custas iniciais dos embargos de terceiro, o que merece reparo. Sustenta, em singela síntese, que a decisão que defere os benefícios da gratuidade da justiça à parte sucumbente não possui efeitos retroativos, não podendo a benesse suspender a exigibilidade da verba honorária arbitrada anteriormente em sentença, motivo pelo qual aludida verba é plenamente exigível, pelo que a decisão agravada merece reforma, por violação aos artigos 9o, caput, 10, 98, §3o, 515, I, 523, caput e 786, caput, todos do CPC. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a exigibilidade da verba honorária arbitrada antes do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à embargante agravada, determinando a instauração da fase de cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 234255853 deferiu a gratuidade de justiça à embargante, de forma que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais está suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3o, do CPC. Assim, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de ID. 235694123. Arquivem-se os autos.” Com efeito, é fato incontroverso que a r. sentença proferida em sede de embargos de terceiro condenou a embargante, ora agravada, nas verbas de sucumbência. Em 25/04/2025 a embargante postulou a concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que o d. Juízo de origem, por meio de decisão proferida em 30/04/2025 e publicada em 07/05/2025 (ID 234824926), deferiu a benesse à embargante, nos seguintes termos, “in verbis”: “Trata-se de embargos de terceiros. Alega a parte autora que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais sem comprometer sua própria subsistência, razão pela qual suscita matéria de ordem pública para pleitear a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Destaca que estar desempregada, sem vínculo formal de trabalho, e informa que suas movimentações bancárias são extremamente modestas, o que comprova de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica. Defende que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença, ressaltando que há presunção juris tantum de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência feita por pessoa física. Decido. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios tem firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em sentido contrário. No caso dos autos, a parte embargante ainda logrou êxito fazer jus ao benefício, conforme se observa dos seus extratos bancários e da sua carteira de trabalho, que comprova se encontrar desempregada. Assim, à luz do disposto no artigo 99, §1o, do CPC, que prevê a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase processual, defiro o pedido formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. À Secretaria para anotar a gratuidade no cadastramento dos autos.” A r. sentença proferida nos embargos de terceiro transitou em julgado em 09/05/2025 (ID 236376398), oportunidade em que, em 14/05/2025, portanto, dentro do interregno dos 15 (quinze) dias após ciência do deferimento da gratuidade de justiça (art. 100 do CPC), o advogado agravante ingressou com cumprimento de sentença da verba honorária impugnando a gratuidade de justiça concedida à embargante e requerendo a instauração do aludido procedimento executório (ID 235694123), restando proferida a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, falece razão ao agravante quando invoca violação ao princípio da não surpresa ou do contraditório e da ampla defesa. Conforme leciona Alexandre Freitas Câmara, “há decisões judiciais que devem ser proferidas “inaudita altera parte”, isto é, sem prévia oitiva da outra parte. É o caso, por exemplo, da decisão que concede tutela de urgência, ou da que defere o benefício da gratuidade de Justiça para o autor.” (https://www.conjur.com.br/2016-fev-28/alexandre-camara-cpc-permite-provimento-previa-oitiva/). E não poderia ser diferente pois o art. 100 do CPC dispõe categoricamente que somente após o deferimento do pedido abre-se oportunidade a parte contrária para, querendo, oferecer impugnação. Ultrapassada a questão, e quanto aos efeitos da concessão da benesse, revela-se presente a relevância da fundamentação recursal. A concessão da justiça gratuita, como regra, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, opera seus efeitos a partir do momento em que foi deferido, não atingindo atos pretéritos. Nesse sentido a pacífica jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “Tese de julgamento: "1. A concessão da assistência judiciária gratuita opera-se com efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, conforme a Súmula 187 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.412.710/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.02.2016.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.505.910/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.) “O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos. Na hipótese, a Corte local decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ. Incidência, portanto, da Sumula n. 83 do STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AREsp n. 2.849.808/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) “Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido; 2. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 489, § 1o; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 16/11/1994; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023.” (REsp n. 2.197.157/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) “Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. Agravo interno não provido. Pedido de gratuidade de justiça deferido com efeitos ex nunc.” (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator